Tribunal: TJSP
Processo: 1003723-94.2016.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Autora cobrada por débito pelo suposto uso de cartão de crédito – Sentença de exclusão de corré e de procedência parcial contra a administradora do cartão, declarando inexigível o débito cobrado, sem condená-la a indenizar o dano moral – Inconformismo da autora, adstrito ao dano

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por dano moral – Autora cobrada por débito pelo suposto uso de cartão de crédito – Sentença de exclusão de corré e de procedência parcial contra a administradora do cartão, declarando inexigível o débito cobrado, sem condená-la a indenizar o dano moral – Inconformismo da autora, adstrito ao dano moral imputado à corré vencida - Dano moral tipificado que não está apenas no patrimônio, mas na dignidade da pessoa cobrada por débito que não é seu e contratado por terceiro(a) com o uso de dados pessoais - "Quantum" de R$5.000,00 razoável e proporcional – Atualização desde o arbitramento e juros de mora, de 1% ao mês, desde o evento (primeira cobrança), na responsabilidade extracontratual – Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Decaimento da corré vencida, se a indenização arbitrada é aquém à pedida (Súmula n. 326 do Col. STJ) - Recurso da autora provido e honorários advocatícios majorados "ope legis".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003723-
94.2016.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante VANESSA
PEREIRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CREDIT CASH
ASSESSORIA FINANCEIRA S/A e LOJAS RIACHUELO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-94.2016.8.26.0407 -
2
VOTO No: 35.847
APEL.No: 1003723-94.2016.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Vanessa Pereira de Melo
APDA. : Lojas Riachuelo S/A. e
INTER. : Credit Cash Assessoria Financeira Ltda.
Responsabilidade
civil

Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por
dano moral Autora cobrada por débito pelo suposto uso de
cartão de crédito Sentença de exclusão de corré e de
procedência parcial contra a administradora do cartão,
declarando inexigível o débito cobrado, sem condená-la a
indenizar o dano moral Inconformismo da autora, adstrito
ao dano moral imputado à corré vencida - Dano moral
tipificado que não está apenas no patrimônio, mas na
dignidade da pessoa cobrada por débito que não é seu e
contratado por terceiro(a) com o uso de dados pessoais -
"Quantum" de R$5.000,00 razoável e proporcional

Atualização desde o arbitramento e juros de mora, de 1% ao
mês,
desde
o
evento
(primeira
cobrança),
na
responsabilidade extracontratual Exegese das Súmulas n.
362 e 54 do Col. STJ Decaimento da corré vencida, se a
indenização arbitrada é aquém à pedida (Súmula n. 326 do
Col. STJ) - Recurso da autora provido e honorários
advocatícios majorados “ope legis”.
A
r.
sentença
a
fls.
161/165,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão da autora nos autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com
indenização por dano moral, excluindo do polo passivo a
corré Credit Cash Assessoria Financeira Ltda., por
ilegitimidade “ad causam”, e declarando inexigível o
débito de R$3.221,50 cobrado pela corré Lojas Riachuelo
por suposto uso de cartão de crédito por ela
administrado, sem indenização por dano moral, a cargo
desta corré os ônus de sucumbência.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, advogando que padeceu de constrangimento em
face das sucessivas cobranças de iniciativa da corré
Lojas Riachuelo, com a qual não contratou a administração
de uso de cartão de crédito. Alega que a corré não tem
filial na sua cidade e o débito tem relação com a venda
de máquina de lavar roupas na cidade de Osasco. Intenta a
condenação da corré ao pagamento de indenização por dano
moral, sugerindo o equivalente a 50 salários mínimos.
Recurso contrarrazoado pela interessada
Credit
Cash,
a
recorrida
depositou
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-94.2016.8.26.0407 -
3
advocatícios de sucumbência.
É o relatório.
Excluída do polo passivo a interessada
Credit Cash, o recurso de apelação da autora cinge à
condenação da vencida, Lojas Riachuelo, ao pagamento de
indenização pelo dano moral.
Os eventos, pois, são incontroversos, se a
vencida não objeta a r. sentença declaratória de
inexigibilidade do débito, conexo ao uso de cartão de
crédito por ela administrado e não contratado pela
autora.
Sendo assim, o tópico da r. sentença
impugnado pela autora é o que repeliu o dano moral, ao
considerar que as cobranças do débito inexigível, só por
si, sem a inclusão de desabono em cadastros de
inadimplentes, não engendraram abalo indenizável.
Contudo, o abalo anímico não emana apenas
de situações de restrição ao crédito por inclusão em
cadastros de inadimplentes, vai além do reflexo patrimonial.
O dano, na atual concepção, está no
transtorno,
na
dignidade
ofendida,
na
atribulação
provocada, na lesão aos refolhos da alma, na lesão à
personalidade.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-94.2016.8.26.0407 -
4
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer o
responsável pela lesão.
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral "o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido"
("Responsabilidade Civil", Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser "tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva" (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o "quantum" se
presta à punição da agente causadora do dano, sem se
tornar causa de sua ruína, em medida que desestimule a
reiteração de ilícitos.
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título “Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil”, estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003723-94.2016.8.26.0407 -
5
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
Nesse
contexto,
a
indenização
de
R$5.000,00 a ser paga pela vencida, Lojas Riachuelo, à
autora é razoável e proporcional; a um só tempo, satisfaz
a pretensão da vítima em justa medida, sem proporcionar
enriquecimento, e produz na causadora do dano impacto
suficiente para dissuadi-la de novo atentado.
A correção monetária, em se tratando de
dano moral, tem como marco o arbitramento, ou seja, a
publicação deste acórdão, em conformidade com a Súmula no
362 do Col. STJ, e os juros de mora, de 1% ao mês (art.
406 do Código Civil c.c. art. 161, §1o, do CTN), em se
tratando de responsabilidade extracontratual, de acordo
com a Súmula n. 54 do mesmo sodalício, são computados
desde o evento, isto é, desde a primeira cobrança
(“rectius”: notificação extrajudicial) à autora em agosto
de 2015 (fls. 25).
Procedente a pretensão no todo, na medida
em que no dano moral não há decaimento da autora (Súmula
n. 326 do Col. STJ), a vencida, Lojas Riachuelo,
suportará, em proporção, as custas e despesas que
adiantou e a metade do que a autora desembolsou, com
atualização
desde
os
desembolsos,
mais
honorários
advocatícios que ficam majorados, “ope legis” (art. 85, §
11, do novo CPC), a 20% da condenação atualizada e com
juros, ou seja, o máximo legal também pelo trabalho
adicional na fase recursal.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, a fim de condenar a vencida ao pagamento de
indenização por dano moral e majorar os honorários
advocatícios “ope legis”.
CERQUEIRA LEITE
Relator